Tribunal: TJMT
Processo: 1009197-19.2024.8.11.0040
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009197-19.2024.8.11.0040
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUCAS PADILHA DE LIMA - CPF: 082.696.851-19 (PACIENTE), JOAO MARIA DE GOES JUNIOR - CPF: 037.141.939-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO MARIA DE GOES JUNIOR - CPF: 037.141.939-52 (IMPETRANTE), JOSE JUNIOR NUNES CAVALHEIRO - CPF: 977.962.711-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.

TRÁFICO

DE DROGAS,
ASSOCIAÇÃO PARA
O TRÁFICO
E
POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO
.

PRISÃO
PREVENTIVA
.

1.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES
À DECRET
A
ÇÃO D
A
PRISÃO PREVENTIVA DOPACIENTE
.
INCONSISTÊNCIA
.
ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL
.
PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DAGRAVIDADE CONCRET
A
DO
S
DELITO
S
, EM TESE, PRATICADO
S
PELO PACIENTE
.

GRANDE QUANTIDADE DE DROGA
S
APREENDIDA
S E

POSSÍVEL ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
.

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.

2
. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
.
INSUFICIÊNCIA
.

NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA
.

3
. PREDICADOS PESSOAIS DOPACIENTE
.
IRRELEVÂNCIA
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
.

4. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1.

A prisão cautelar do paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do
s
delito
s
,
em tese, praticados pelo paciente
consubstanciada na elevada quantidade do
s
entorpecente
s
apreendido
s
e no
seu
suposto envolvimento com organização criminosa, circunstâncias
, essas,
que revelam a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2
. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do
s
delito
s
,
supostamente
,

perpetrados
pelo paciente, revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

3
. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento
da

sua prisão preventiva
, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus
,
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado João Maria de Goes Júnior

em favor de
Lucas Padilha
d
e Lima
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

Depreende-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 15 de maio de 2024, tendo sua prisão sido convertida em preventiva em audiência de custódia, realizada no
AuPrFl
1006437-97.2024.8.11.0040, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas
,
associação para tal desiderato e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006; e art. 12, caput, da Lei n. 10.826/03).

Sustenta,
o
impetrante,
que a autoridade acoimada de coatora ordenou a prisão preventiva do paciente em decisão desfundamentada, eis que não apontou elementos idôneos; acrescentando, ainda, que, na espécie, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Ressalta que o paciente tem predicados pessoais favoráveis, motivo pelo qual entende ser suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas, preconizadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Com base nas razões acima consignadas, requereu, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, ainda que mediante aplicação de medidas cautelares diversas. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
227013671
,
tendo sido
dispensada a requisição de informações do juízo de primeiro grau.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com
base
no parecer
visto
no ID
231086674
, opin
a
pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

No tocante
à
ausência
de fundamentação e de inexistência
dos requisitos
autorizadores
à decretação

da prisão preventiva,
elencados no art. 312 do Código de Processo Penal,
vê-se que
essa
s
tese
s
não se sustenta
m
, eis que o juízo
da
primeir
a

instância

considerou a
garantia da ordem pública
como elemento capaz de autorizar
a prolação do referido édito judicial,
tendo em vista a gravidade concreta do
s
delito
s
, em tese,
perpetrados
pelo paciente
.

A propósito,
veja-se

a
referida decisão:

[...]

Trata-se de AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE instaurado em desfavor de JOSE JUNIOR NUNES CAVALHEIRO e LUCAS PADILHA DE LIMA, devidamente qualificados, pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tipificados nos arts. 33 e 35, ambos da Lei n° 11.343/06, bem como no delito de posse irregular de arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido, tipificado no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, este somente em relação ao primeiro autuado Jose.

Realizada audiência de custódia, conforme mídia digital, o Ministério Público manifestou pela conversão da segregação em prisão preventiva, diante da gravidade dos fatos. Por sua vez, as Defesas técnicas requereram o relaxamento da prisão por falta de legalidade do estado de flagrância, notadamente pela ilicitude da confissão e das buscas realizadas nas residências e, subsidiariamente, postularam pela liberdade provisória, ao argumento da adequação e suficiência das medidas diversas da prisão.

É O RELATO DO NECESSÁRIO.

I – DA PRISÃO EM FLAGRANTE

Em relação ao processo em epígrafe, verifico que ao receber o auto de prisão em flagrante deve o magistrado adotar uma das 3 (três) providências previstas no CPP, art. 310, I a III.

A lei considera em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, acaba de cometê-la, é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração ou, ainda é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração – CPP, art. 302 -, sendo a hipótese da pessoa presa o flagrante (
im
)próprio/(
im
)perfeito.

Acerca da legalidade do flagrante, é importante ressaltar que o delito de tráfico de drogas é crime permanente e a sua consumação, por se protrair no tempo, coloca o agente em constante estado de flagrância, autorizando, por conseguinte, o ingresso da polícia na residência do investigado sem necessidade de mandado de busca e apreensão.

Com efeito, no respeitante à temática, o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (até durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito (...), como sói na espécie (TJMT - N.U 1001386-63.2022.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023).

Ademais, na espécie, não se pode olvidar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, conforme citado acima, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade (TJMT - N.U 1003350-55.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2023, Publicado no DJE 22/11/2023).

Logo, quanto à busca domiciliar, não há falar em nulidade decorrente da ausência de autorização judicial quando a situação envolvecrimesde naturezapermanente, tais como o tráfico de drogas, notadamente porque, nesses casos, o estado de flagrância se protrai no tempo e, por isso, autoriza o ingresso dos policiais no imóvel, independentemente da apresentação de ordem judicial, ainda que seja fruto de denúncia apócrifa ou de diligências inicialmente realizadas para investigar o cometimento decrimediverso; sendo este, inclusive, o posicionamento firmado na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Inclusive, posicionamentos recentes do TJMT (N.U 1020612-56.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/11/2023,
Publicado
no DJE 14/11/2023 e N.U 1020612-56.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/11/2023,
Publicado
no DJE 10/11/2023).

Nesse sentido, também, neste momento, não há que se falar em nulidade por tais atos serem realizados pela Polícia Militar, considerando que os atos realizados se deram em desencadeamento de crimes permanente e, portanto, em situação
flagrancial
, o que justifica a atuação da r.
polícia
militar.

Ademais, cumpridos os requisitos exigíveis para a lavratura da prisão em flagrante, entre os quais oitiva do condutor, colheita de assinatura, entrega de cópia do termo e recibo de entrega do preso, oitiva das testemunhas e interrogatório do acusado sobre a imputação que lhe é feita e lavratura do auto e comunicações – CPP, art. 304, com redação dada pela Lei n. 11.113/05 - e ss. - e, portanto, ausente prisão ilegal a ser relaxada pelo magistrado
subscrevente
– CPP, art. 310, I, incluído pela Lei n. 12.403/11 -, porque atendeu a autoridade policial as formalidades legais do CPP.

Logo,
afasto a providência de eventual relaxamento da prisão JOSE JUNIOR NUNES CAVALHEIRO e LUCAS PADILHA DE LIMA
, pois regular/legal, dentro das diretrizes normativas de autuação em flagrante, conforme se extrai da narrativa constante no B.O. 2024.145307:
“APOS ESTA GUARNIÇÃO RECEBER INFORMAÇÃO DA ALI (AGENCIA LOCAL DE INTELIGENCIA DE SORRISO) DE QUE UM INDIVIDUO CONHECIDO COMO JUNIOR CAVALHEIRO ESTARIA COMERCIALIZANDO ENTORPECENTE NESTA URBE E QUE TERIA CHEGO PARA O MESMO ESSA SEMANA UMA GRANDE QUANTIA, DIANTE DA INFORMAÇÃO COMEÇAMOS A MONITORAR A CASA DO MESMO QUANDO DEPARAMOS COM O REFERIDO NO PORTAO DE SUA RESIDENCIA E COMO JA CONHECÍAMOS O INDIVIDUO FOI INDAGADO SOBRE SE HAVIA ENTORPECENTE NO INTERIOR DE SUA RESIDENCIA, QUE O SUSPEITO JUNIOR RESPONDEU QUE SIM, ENTAO FRANQUEOU A ENTRADA NA MESMA E INDICOU ONDE ESTARIA SENDO GUARDADO , SENDO LOCALIZADO PELO CABO PM BRITO UMA MOCHILA CONTENDO O ENTORPECENTE E MAIS UMA QUANTIA NA GAVETA DE UMA ESTANTE, BEM COMO AS ARMAS LOCALIZADAS PELO SOLDADO SILVIO SENDO O REVOLVER NA GAVETA DO PAINEL DA SALA E A ESPINGARDA NO QUARTO EM CIMA DO GUARDA ROUPA. RELATOU AINDA O SUSPEITO JUNIOR QUE RECEBIA UM SALARIO MENSAL DA FACÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO PARA GUARDA O ENTORPECENTES E AS ARMAS, DISSE TAMBÉM QUE OS MATERIAS APREENDIDOS SERIA ENTREGUE PARA O SUSPEITO LUCAS, DIANTE DAS INFORMAÇÕES DESLOCAMOS ATÉ A RESIDENCIA DO LUCAS ONDE FOMOS RECEBIDOS PELO PAI E MÃE DO SUSPEITO LUCAS, AO TOMAREM CIÊNCIA DO FATO AUTORIZARAM A BUSCA #REVISTA# E ACOMPANHARAM, PRESENCIANDO MOMENTO QUE FOI LOCALIZADO PELO SOLDADO PM WANDERSON DENTRO DE UMA VASILHA PLÁSTICA 11 PAPELOTE DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A COCAINA, 01 PAPELOTE DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAINA E 01 PAPELOTE DE SUBSTANCIA ANÁLOGA MACONHA, ONDE A SUA GENITORA INFORMOU QUE O MESMO ESTARIA NO AUTO POSTO COPETTI, ONDE ESTA GUPM DESLOCOU ATE O LOCAL INFORMADO FAZENDO A DETENÇÃO DO SUSPEITO LUCAS. DIANTE DO FATO AMBOS FORAM ENCAMINHADOS PARA
POLICIA
JUDICIARIA CIVIL DE SORRISO SEM LESÃO CORPORAL, JUNTAMENTE COM OS MATERIAS APREENDIDOS”. –
ID Num. Num. 156024553 - Págs. 4 e 5.

Ora, inegável a presunção de veracidade das alegações dos servidores público policiais, de modo que, nesse momento, não consta nenhuma testemunha ou elemento informativo capaz de mitigar tais declarações dos agentes da lei.

Em relação ao vídeo apresentado, entendo, por ora, que o registro audiovisual não traduz o contexto integral da atividade policial empreendida no caso em questão, de modo que deverá ser averiguado em momento oportuno de instrução probante – não sendo
esta
a ocasião.

Não é demais consignar ainda o julgado do STF no RHC 229514 (STF -
AgR.
Órgão julgador: Segunda Turma. Relator(a): Min. GILMAR MENDES. Julgamento: 02/10/2023. Publicação: 23/10/2023), o qual possui a seguinte ementa:
“Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Agravante, reincidente, preso com drogas, arma e balança. 3. A Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, ao contraditório e à inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública.
O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 4. Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública. 5. Alegação de violação
a
domicílio. Caso concreto. Inocorrência
. 6. Agravo improvido
. ”
.

Por arremate, nos termos da jurisprudência do STJ, "
a legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio (Aviso de Miranda), uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial"
(
AgRg
no HC n. 809.283/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023,
DJe
de 24/5/2023).

Por consequência, passo a analisar as possibilidades previstas nos demais incisos do CPP, art. 310, entre as quais a necessidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva ou possibilidade de concessão de liberdade provisória – CPP, art. 321.

A conversão da prisão em flagrante em preventiva ocorre quando presentes os requisitos do CPP, art. 312 –
fumus
comissi
delicti e periculum
libertatis
-, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão – CPP, art. 319.

Há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria em desfavor de JOSE JUNIOR NUNES CAVALHEIRO e LUCAS PADILHA DE LIMA, porque flagrados pelos Policiais desta circunscrição transportando/trazendo consigo/guardando substâncias entorpecentes com típicas características de fornecimento/comercialização, bem como na posse irregular de arma de fogo de uso permitido, conforme se extrai das declarações dos agentes da lei.

Vejamos o TERMO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO Nº 2024.16.233900 A.P.F.D. 97.3.2024.8695 (ID Num. 156024556):

Espingarda, Nº Série ILEGIVEL, Nº Lacre 05054878, Código de Apreensão 46C56 - Obs.: Registro:
ilegivel
Propriedade de
null

Revólver, Nº Série 48017, Nº Lacre 05002916, Código de Apreensão 46C57 - Obs.: Registro: FOR.32 LONG CTG Propriedade de
null

11(onze) unidade(s) de Substância análoga a Cocaína - 11 Onze Trouxinha de
Substancia
Análoga a
Cocaina
, Lacre: 05055751, Código de Apreensão 46C4F

01(um) unidade(s) de Cocaína - Uma Barra de Cloridrato de
Cocaina
, Lacre: 05055751, Código de Apreensão 46C50

01(um) unidade(s) de Maconha - Uma Porção de
Substançia
Análoga a Maconha, Lacre: 05055751, Código de Apreensão 46C51

08(oito) unidade(s) de Maconha - 08 Oito Tabletes de
Substançia
Análoga a Maconha, Lacre: 05055751, Código de Apreensão 46C52

02(dois) unidade(s) de Pasta Base - 02 Duas Porções Grande de
Substancia
Análoga Pasta Base de
Cocaina
, Lacre: 05055751, Código de Apreensão 46C53

01(um) unidade(s) de Pasta Base - 01 Uma Trouxinha de
Substançia
Análoga Pasta Base de
Cocaina
, Lacre: 05055751, Código de Apreensão 46C54

01(um) unidade(s) de Maconha - Pedaço Grande de Maconha, Lacre: 05055751, Código de Apreensão 46C55

01(um) unidade(s) UM CELULAR SAMSUNG A58 DE COR PRETA E CAPA AZUL, Código de Apreensão 46C44 (Em custódia na delegacia)

01(um) unidade(s) Balança de Precisão, Lacre: 05055751, Código de Apreensão 46c45 (em Custódia na Delegacia)

11(onze) unidade(s) Cartucho Cal 12, Lacre: 05002916, Código de Apreensão 46c46 (em Custódia na Delegacia)

02(dois) unidade(s) Cartucho Cal 12 Deflagrada, Lacre: 05002916, Código de Apreensão 46c47 (em Custódia na Delegacia)

09(nove) unidade(s) Cartucho Cal 28 Deflagrado, Lacre: 05002916, Código de Apreensão 46c48 (em Custódia na Delegacia)

02(dois) unidade(s) Cartucho Cal 36, Lacre: 05002916, Código de Apreensão 46c49 (em Custódia na Delegacia)

01(um) unidade(s) Munição Cal 22, Lacre: 05002916, Código de Apreensão 46c4a (em Custódia na Delegacia)

02(dois) unidade(s) Documento Pessoal, Código de Apreensão 46c4b (em Custódia na Delegacia)

04(quatro) unidade(s) Rolo de Papel Filme, Lacre: 05055751, Código de Apreensão 46c4c (em Custódia na Delegacia)

03(três) unidade(s) Munição Cal 32, Lacre: 05002916, Código de Apreensão 46c4d (em Custódia na Delegacia).

Portanto, a materialidade e os indícios suficientes de autoria (
fumus
comissi
delicti
) são extraídos igualmente, nessa cognição sumária, do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termos de depoimentos dos policiais, termo de apreensão, exame pericial de entorpecentes e relatórios policiais.

Em relação ao
periculum
libertatis
, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Presentes os requisitos da prisão preventiva – CPP, art. 312 - em relação ao suposto autores do fato JOSE JUNIOR NUNES CAVALHEIRO e LUCAS PADILHA DE LIMA, especificamente pela gravidade concreta do ilícito – Tráfico de Drogas -, que coloca em risco a saúde pública e a paz social, bens jurídicos relevantes para a sociedade como um todo, ainda mais, quando se observa as circunstâncias do caso de comercialização/armazenamento dos entorpecentes/armas.

Vale ressaltar ainda a gravidade do contexto dos flagrantes delito, inclusive ao observar a grande quantidade, natureza e forma acondicionada das drogas apreendidas, consoante teor do termo delineado acima, aliás, tais circunstâncias ganha proporção ao analisar a pacata cidade em questão.

Outrossim, a garantia da ordem pública, está consubstanciada precisamente na periculosidade concreta da conduta e dos agentes, bem como no
modus operandi
utilizado por ele, posto que nas diligências indicam vinculação/atuação na comercialização dos entorpecentes, inclusive no contexto de facção criminosa, conforme relatórios policiais.

Aliás, a questão dos autos atrai ainda a incidência do que dispõe o art. 310, §2°, do CPP, que prevê o seguinte: “
se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares
.”.

Ressalto também que o tráfico de drogas é crime grave, tanto que equiparado a hediondo, cuja repercussão social dele decorrente, quer no âmbito da saúde pública, quer na esfera da criminalidade - potencializada pelo uso e pelo comércio de substâncias entorpecentes - está a evidenciar concreto risco à ordem pública e a segurança do estabelecimento criminal a tornar necessária a prisão preventiva.

Portanto, inegável, a presença dos pressupostos do art. 312 e dos requisitos do art. 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, os quais, havendo a necessidade de garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, consubstanciadas, no caso em exame, na gravidade concreta dos crimes, na periculosidade dos agentes, que desenvolveram condutas deveras graves – crime equiparado a hediondo -, bem como na probabilidade de contumácia, admitem a decretação da prisão preventiva.

Ademais, é de ressaltar, que “em que pese o caráter excepcional que reveste a privação cautelar da liberdade de ir e vir, demonstrados os pressupostos [
fumus
comissi
delicti e periculum
libertatis
] autorizadores da prisão preventiva, bem como indicados os
fatos concretos
que dão suporte à sua imposição [art. 312 do CPP], é de ser decretada/mantida a segregação cautelar dos autuados. Descabe excogitar de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou do princípio da homogeneidade quando ausentes elementos suficientes a garantir a sua operacionalidade e eficácia, mormente em vista de se fazer necessário o claustro em razão da gravidade concreta do delito”. (TJMT – HC 0029034-47.2017.8.11.0000 – 29034/2017).

Por arremate, consigno o entendimento do Supremo Tribunal de Federal (STF): “PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE. UMA VEZ DECORRENDO A PRISÃO PREVENTIVA DE FLAGRANTE, EM QUE SURPREENDIDO O AGENTE COM PORÇÃO SUBSTANCIAL DE DROGA, TEM-SE COMO SINALIZADA A PERICULOSIDADE E, PORTANTO, POSSÍVEL A CUSTÓDIA PROVISÓRIA” (HC 148437, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 11/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 27-02-2019 PUBLIC 28-02-2019).

Consequentemente, esses fatos justificam o decreto de prisão preventiva para a garantia da ordem pública e segurança da aplicação da lei penal, não sendo o caso de aplicar qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP, uma vez que insuficientes e inadequadas – art. 282, II c/c art. 310, II, ambos do CPP.

Por fim, não caracterizada a hipótese de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, uma vez que ausentes os requisitos do art. 318 do CPP.

Isso posto,
HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE DOS AUTUADOS E CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA em face de JOSE JUNIOR NUNES CAVALHEIRO e LUCAS PADILHA DE LIMA
, nos termos dos artigos 310, II c/c arts. 312, todos do CPP.

[...]

Destaques no original

Com efeito, a
expressiva quantidade e variedade do
s
alucinógeno
s
apreendido
s
,
juntamente com
apetrechos próprios para o comércio malsão, caracteriza
m
a indicação de habitualidade criminosa do paciente; e, por conseguinte, a necessidade de garantir a preservação da ordem pública, consoante dispõe o Enunciado n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
.”

Além do mais,
a autoridade judiciária de primeiro grau consignou que
o paciente
possivelmente
integra

organização
criminosa
voltada para o tráfico de drogas,
que conta com estruturada e sofisticada organização, com nítida divisão de tarefas
,
tudo a indicar a existência do
periculum
libertatis
autorizador da utilização da medida extrema, de modo que
sua
liberdade, neste momento, configura risco à garantia da ordem pública, pela gravidade dos ilícitos sob apuração.

Aliás, o
Superior Tribunal de Justiça
, em relação à matéria,
assentou que “
O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública”
(Ag
ravo
R
e
g
imental
no R
ecurso em
H
abeas
C
orpus
n.
142.263/MG, relatado pelo Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma,
DJe
21.05.2021), especialmente objetivando a paralisação das atividades ilícitas que a organização se dedica com frequência, o que somente se logra efetivar com a custódia preventiva dos seus membros.

Diante disso,
embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por
isso
, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal; bem assim o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva.

Em relação à temática, deve ser registrado, também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319”)
.
Destarte
, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente
.

E
, no caso em tela, a grande quantidade e variedade das drogas aprendidas, além de apetrechos para sua comercialização e
o
suposto envolvimento
do paciente
com organização criminosa, tal como asserido linhas volvidas, são circunstâncias que revelam
sua periculosidade.

Daí por que,
impende
ressaltar que, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do
s
delito
s
, em tese, praticado
s
pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

Finalmente
,
é necessário ressaltar que, não obstante o
impetrante alegue que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.
”

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de

Lucas Padilha de Lima
; por consequência,
denego a ordem
de habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024